Tribunal: TJBA
Processo: 8001479-63.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001479-63.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: DAMARES FERREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL 102/2002. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TRATO SUCESSIVO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. TEMA 1.075/STJ. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CÂMARA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A progressão horizontal constitui direito do servidor público quando preenchidos os requisitos legais, não podendo a omissão da Administração em realizar avaliações periódicas obstar seu exercício, aplicando-se o disposto no art. 21, §1º da Lei Municipal 102/2002.

II. Não caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes o reconhecimento judicial de direito expressamente previsto em lei, tratando-se de controle de legalidade, não de mérito administrativo.

III. A progressão horizontal (critério de merecimento a cada 2 anos) possui natureza jurídica distinta do adicional por tempo de serviço/quinquênio (critério temporal de 5 anos), não configurando bis in idem.

IV. A alegação de inconstitucionalidade por ausência de estudo de impacto orçamentário não prospera, sendo aplicável o Tema 1.075 do STJ, que veda ao poder público negar progressão funcional com base em limites da LRF.

V. Relação de trato sucessivo caracterizada, com prescrição limitada às parcelas anteriores ao quinquênio precedente à propositura da ação (Súmula 85/STJ).

VI. Precedente específico desta Quarta Câmara Cível envolvendo o mesmo Município de Remanso e idêntica matéria jurídica consolida a jurisprudência no sentido da procedência do pedido.

VII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação Cível n. 8001479-63.2022.8.05.0208
, da Comarca de REMANSO, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO e como
Apelada
DAMARES FERREIRA OLIVEIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora